Tribunal: TJMT
Processo: 1033181-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1033181-73.2017.8.11.0041.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40177478-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil.
III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.
IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.
V – Nos termos do art. 85, 11o, majoro os honorários advocatícios de 10%, para 12% sobre o valor da condenação. (N.U. 1033181-73.2017.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORÃES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 52031959-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos da Resolução 414/2010 da ANEEL, uma vez que não foi observado qualquer dispositivo legal relacionas do à espécie.
Recurso tempestivo (id. 54959456-TJ).
Contrarrazões no id. 57772972-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação de Resolução - Não cabimento
Denota-se das razões recursais que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão ao argumento de que a decisão objurgada violou aos artigos da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole Resolução.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. O DANO AMBIENTAL É EFETIVAMENTE TRATADO COMO CAUSA DE PEDIR NA EXORDIAL. CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PELA EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE VEGETAÇÃO DE RESTINGA OU DUNAS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.
3. A respeito do julgamento ultra petita, verifica-se que a causa de pedir da presente Ação não se resume ao suposto avanço sobre a linha do preamar médio, rejeitado pelas instâncias ordinárias. Em verdade, ao contrário do alegado, a petição inicial fundamentou-se, de maneira extensa, na ocorrência de dano ambiental; é o que se constata às fls. 8, 13/16, 19, 23/32 e 38. Conclui-se, por conseguinte, que a violação da legislação ambiental é, também, uma das causas de pedir indicadas na exordial.
4. A interpretação lógico-sistemática da inicial e seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos apontados pela parte demandante, não violam o princípio da adstrição. Julgados: AgInt no REsp. 1.698.995/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.9.2018; AgInt no REsp. 1.528.451/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.11.2017; AgRg no AREsp. 143.370/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016.
5. A Corte de origem constatou que o dano ambiental ocorreu com o levantamento da construção, quando já estavam vigentes o Código Florestal de 1965 e a Resolução CONAMA 4/1985, de maneira que inexistiu aplicação retroativa destas normas (fls. 1.438/1.439 e 1.444).
6. Foi à luz do vasto acervo probatório da causa (inclusive pericial) que o acórdão recorrido concluiu pela existência da área de preservação permanente (APP) no local. Deste modo, as pretensões de afastar a configuração da APP e modificar a data da ocorrência do dano (para a década de 1960) demandariam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
*7. É incabível a análise de Resoluções em sede de Recurso Especial, pois tais espécies normativas não se equiparam a Leis Federais para fins de interposição do Apelo Nobre (AgInt no REsp. 1.715.120/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2018; AgRg no REsp. 1.572.633/PI, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 25.2.2016).*
8. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Resolução 414/2010 da ANEEL.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do Art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO C/PC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 6o, do CPD, a questão referente a inversão do ônus da prova, não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII